Tribunal: TJSP
Processo: 1501708-55.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501708-55.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GUSTAVO ALVES FLORIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para afastar o aumento, na primeira fase da dosimetria, sem reflexo nas penas, e
deferir ao réu o regime prisional aberto, mantida, no mais, a sentença. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501708-55.2019.8.26.0548 -Voto no 24.468
2
Apelação Criminal no 1501708-55.2019.8.26.0548
Apelante: Gustavo Alves Floriano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.468 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
5a Vara Criminal da Comarca de Campinas, Gustavo Alves Floriano foi condenado
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, a 04 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em
liberdade (fls. 126/138).
Inconformado, o réu apelou em busca somente da
mitigação do regime prisional, com base nas Súmulas no 718 e no 719 do STF (fls.
156/162).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 11 de junho de
2019, por volta de 18h30min, na Rua Jacy Teixeira Camargo, Jardim do Lago, no
940, Comarca de Campinas, Gustavo Alves Floriano subtraiu, para si, mediante
grave ameaça, simulando portar arma de fogo, uma motocicleta “Honda CG
150/Titan”, placa “FIY-1560”, sem avaliação, de propriedade de Janice Alves
Pereira.
A existência material e a autoria imputada ao apelante
são incontroversas, tanto que ele, na delegacia, confessou ter praticado o delito
simulando portar arma de fogo (fl. 11).
Tal confissão foi corroborada pelo depoimento da
vítima, a qual confirmou que o réu a abordou, simulando estar armado, e subtraiu
sua motocicleta, mas foi preso por policiais vinte minutos após o roubo. Esclareceu
que o réu não utilizava capacete e o reconheceu, na delegacia, sem dúvidas (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501708-55.2019.8.26.0548 -Voto no 24.468
3
09/10).
Além disso, os policiais militares responsáveis pela
prisão confirmaram que o réu, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas se acidentou
com a motocicleta subtraída, escondendo-se em sua residência, mas foi localizado e
conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima (fls. 07/08 e mídia).
Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado na
instrução é seguro para manter a condenação do apelante pela prática do delito de
roubo majorado, observado que a condenação nem é objeto de irresignação,
buscando ele somente a mitigação do regime prisional.
Nessa análise, a dosimetria merece reparo, sem reflexo
nas penas.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um sexto
acima do mínimo legal, pela personalidade voltada à prática de crimes, pois o réu
cometeu o delito durante liberdade provisória (fl. 59), o que não se justifica, pois
ausente prova técnica acerca da personalidade dele, devendo as bases retornarem ao
patamar mínimo.
Na segunda fase, reduzidas as penas, as atenuantes da
confissão e da menoridade relativa não podem influir no cálculo, a teor da súmula no
231 do STJ.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração.
Por fim, a imposição do regime inicial fechado, com
base “na personalidade voltada à prática de crimes e periculosidade” do agente
não deve subsistir, pois tais circunstâncias sequer foram comprovadas e não
justificavam, por si só, a imposição de regime mais gravoso.
Importante registrar que embora o réu tenha sido
condenado por furto qualificado em 16/08/2019, no processo-crime no
1500317-02.2018.8.26.0548, em que a liberdade provisória lhe foi deferida (fl. 59),
ele aguarda a intimação da sentença condenatória, não podendo tal decisão ser
usada, nestes autos, para agravar a situação dele sem fundamentação idônea.
Portanto, por ser primário, de bons antecedentes, ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501708-55.2019.8.26.0548 -Voto no 24.468
4
praticado o delito sem uso de arma de fogo ou violência contra a vítima e por estar
preso desde o flagrante, ocorrido em 11 de junho de 2019, defiro ao réu o regime
prisional aberto, afastando-se o inicial fechado, aplicado na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para afastar o aumento, na primeira fase da dosimetria, sem reflexo nas
penas, e deferir ao réu o regime prisional aberto, mantida, no mais, a sentença.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator